Tribunal: TJMT
Processo: 1000470-20.2022.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000470-20.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANILSON FELIX VIEIRA - CPF: 019.939.741-48 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SERVIÇO DE TELEFONIA
– INSCRIÇÃO IMOTIVADA EM
CADASTROS DE INADIMPLENTES – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR INSUFICIENTE – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA, MAS EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A majoração do valor fixado para o dano moral deve respeitar as peculiaridades do caso concreto, a função punitiva, pedagógica e compensatória da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente
o débito
de R$174,00, referente à fatura com vencimento em dezembro de 2017,
e
determinar à
ré o pagamento de R$
2
.000,00
de reparação,
além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O
apelante
pede a majoração
da
indenização para R$15.000,00
, visto que
ficou impedido de realizar diversas transações comerciais em virtude da inclusão imotivada
do seu
nome em órgãos de proteção ao crédito.

Em contrarrazões,
a
apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID.
201819234
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Indenização por Danos Morais
foi julgad
a

procedente para declarar inexistente o débito e condenar a ré
/apelada
ao pagamento de R$2.000,00
de
dano moral.
O apelante b
usca a majoração para R$
15
.000,00.

O valor de
ssa indenização
deve cumprir as
funções punitiva, pedagógica e compensatória.

No caso concreto, a inclusão imotivada
nos
cadastro
s
restritivo
s
atingiu
a
honra objetiva
do autor
, pois causou efetiva lesão ao seu nome, reputação, credibilidade e imagem perante terceiros,
já que
ficou impedid
o

de realizar
diversas transações comerciais.

O montante fixado na sentença é de fato
insuficiente
para as circunstâncias da lide e está abaixo do
comumente estipulado
no STJ e neste
Tribunal de Justiça
em situações análogas
.

Contudo, os R$
15
.000,00 pleiteados
pelo apelante
extrapolam a razoabilidade e a proporcionalidade.

Assim,
o arbitramento em
R$10.000,00 é mais adequad
o
para esta demanda.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
(...).
FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 10.000,00). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)

2
. O acolhimento
das alegações deduzidas no Apelo Nobre, a fim de afastar a ocorrência de dano moral, demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 10.000,00, valor que não extrapola os limites da razoabilidade. 4. Agravo Regimental da CEDAE desprovido
”.

(
AgRg
no
AREsp
489.317/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 20-5-2014,
DJe
de 27-5-2014).

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO IMOTIVADA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR INSUFICIENTE – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA, MAS EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A majoração do valor fixado para o dano moral deve respeitar as peculiaridades do caso concreto, a função punitiva, pedagógica e compensatória da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência
”
.

(
TJMT,
N.U 0003853-
83.2018.8.11.0105, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em 8-11-
2023, DJE
de
14
-
11
-
2023)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024